Tribunal: STF
Processo: RE 520018
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALARGAMENTO DA
   BASE DE CÁLCULO. PIS. LIMITES DO PEDIDO.
2.      O recurso
   extraordinário foi julgado nos limites do pedido. Disso resulta
   que a decisão agravada não merece reforma.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.